Tribunal: TJBA
Processo: 8009650-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009650-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. TESE LEVANTADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA IDÊNTICA AJUIZADA NO MESMO DIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTERIOR À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IRRELEVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, constituem recurso de integração destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão impugnada. 2. A litispendência e a coisa julgada são matérias de ordem pública que podem ser conhecidas ex officio pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, independentemente de arguição prévia. 3. Configura-se a litispendência quando duas ações em curso possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. No caso concreto, restou demonstrado que o impetrante ajuizou, no mesmo dia (14/02/2024), este mandado de segurança e ação ordinária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos com o propósito de obter a alteração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 45% para 125%. 4. A ação ordinária foi julgada improcedente pelo juízo primevo em 01/08/2024 (ID 456095851), com embargos de declaração ainda pendentes de julgamento (ID 456341971), ao passo que o acórdão no mandado de segurança foi proferido posteriormente, em 27/09/2024 (ID 70273186). 5. Não procede a alegação do embargado de que as ações possuem objetos distintos, sob fundamento da Súmula 271 do STF, uma vez que ambas versam sobre o próprio direito à percepção da gratificação no percentual pleiteado, tendo a ação ordinária sido julgada improcedente justamente por reconhecer a inexistência desse direito. 6. O ajuizamento simultâneo de ações idênticas, com a tentativa de obter pronunciamento judicial favorável em instâncias distintas, caracteriza violação do dever de lealdade processual e configura comportamento temerário que procura induzir o Judiciário a erro. 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão proferido (ID 70273186) e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n° 8009650-80.2024.8.05.0000, que tem como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, PARA ANULAR O ACÓRDÃO proferido, em razão da litispendência, pelas razões anteriormente expendidas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA